Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-52.2014.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001287-52.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDERALDO VALERIO UCHINSKI - CPF: 409.657.752-91 (RECORRIDO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME
NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a
aposentadoria
por
invalidez
deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os
honorários
advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelação Cível, esta interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína na Ação Previdenciária n. 0001287-52.2014.811.0025 proposta por
EDERALDO VALÉRIO UCHINSKI
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia previdenciária a restabelecer o benefício acidentário, devendo pagar as parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária, e ainda, a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação da sentença, com renda mensal inicial de 01 (um) salário mínimo vigente. (Id. 3804893)

O apelante alega em suas razões que o apelado não comprovou os requisitos necessários a concessão do auxílio doença, pois
embora haja incapacidade, esta é parcial e permanente, não sendo caso de aposentadoria por invalidez.

Alega, ainda, que o autor esta restringido a realizar o labor que exercia, entretanto, com auxilio do Programa de reabilitação profissional da previdência, o mesmo se tornará capaz para o desempenho de função diversa.

Argumenta ainda que o STF, em nenhum momento, julgou inconstitucional a previsão acerca dos juros de mora da Lei n9 9.494/97. Sendo assim, requer seja reformada a sentença para que seja aplicado o art. 1o-Fda Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.
(Id. 3804896)

O apelado apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 3804901)

A Procuradoria Geral de
Justiça
deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito. (Id. 5613965)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020